Tribunal: STF
Processo: ARE 1526717
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EDUCAÇÃO. LEI N. 7.490/2022 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE – SOL AMIGO DA INFÂNCIA. ATIVIDADE EXTRACURRICULAR OBRIGATÓRIA. ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA O CORPO DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO. INICIATIVA DE LEI PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.